Tribunal: TJES
Processo: 5003376-36.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003376-36.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE GUARAPARI

AGRAVADO: INCREMENTO EMPREENDIMENTOS E REFLORESTAMENTO S/A

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. IMÓVEL DESTINADO A EQUIPAMENTOS RECREATIVOS E DE LAZER. ÁREA INCORPORADA AO DOMÍNIO PÚBLICO DESDE O REGISTRO DO LOTEAMENTO. INEXIGIBILIDADE DO TRIBUTO. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Guarapari contra decisão que, nos autos de Execução Fiscal ajuizada em face de Incremento Empreendimentos e Reflorestamento S/A, indeferiu o pedido de penhora sobre imóvel e extinguiu o feito, sem resolução de mérito, quanto à CDA nº 17800/2020, sob o fundamento de que a área corresponde a bem de domínio público, insuscetível de cobrança de IPTU.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se o imóvel objeto da CDA nº 17800/2020 integra o patrimônio público municipal, por força do registro do loteamento, de modo a afastar a ocorrência do fato gerador do IPTU e a inviabilizar a penhora do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O artigo 22 da Lei nº 6.766/1979 estabelece que, desde a data do registro do loteamento, passam a integrar o domínio do Município as áreas destinadas a vias, praças, espaços livres e equipamentos urbanos, independentemente de doação formal do loteador.

4.
A matrícula imobiliária e o decreto municipal de aprovação do loteamento comprovam que a gleba em questão, com área de 35.926,89 m2, foi destinada a equipamentos recreativos e de lazer, sendo afetada ao uso público desde 1980.

5.
A transferência da propriedade opera-se ope legis, dispensando ato de vontade do particular, bastando o registro do loteamento no cartório de imóveis.

6.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que as áreas livres de uso comum se incorporam automaticamente ao patrimônio municipal com a aprovação do loteamento (STJ, AR 387/SP, Rel. Min. Barros Monteiro, Segunda Seção, j. 29.11.1995).

7.
Sendo o bem de natureza pública, inexiste a ocorrência do fato gerador do IPTU, revelando-se nula a CDA nº 17800/2020 e inviável a constrição judicial do imóvel.
IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A aprovação e o registro do loteamento acarretam, de pleno direito, a incorporação ao patrimônio municipal das áreas destinadas a equipamentos urbanos e de uso comum.

2. Não incide IPTU sobre imóveis que integram o domínio público, por ausência do fato gerador.

3. É juridicamente impossível a penhora de bem público, ainda que equivocadamente conste em nome do particular.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.766/1979, art. 22, caput e § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AR nº 387/SP, Rel. Min. Barros Monteiro, Segunda Seção, j. 29.11.1995, DJ 18.03.1996.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
contra decisão proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Guarapari que, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 5001369-81.2020.8.08.0021 ajuizada em face de
INCREMENTO EMPREENDIMENTOS E REFLORESTAMENTO S/A
, indeferiu o pedido de penhora sobre imóvel e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, em relação à CDA nº 17800/2020, por entender que o bem corresponde a uma área de domínio público.

Em suas razões recursais de Id nº 12526893, o Município agravante alega, em suma, que:
i)
não existem nos autos elementos probatórios que permitam concluir que a área objeto da cobrança é pública, uma vez que não houve ato de oferta ou transferência do particular para a Municipalidade;
ii)
as matrículas do imóvel e o contrato de compra e venda juntados aos autos demonstram apenas a destinação para "equipamentos recreativos e lazer", sem menção à transferência para o domínio público, indicando a permanência da propriedade privada; e
iii)
a própria empresa executada, em sua defesa, não arguiu a natureza pública do bem.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da decisão, a fim de que seja determinado o prosseguimento da execução fiscal também em relação à CDA nº 17800/2020.

Apesar de devidamente intimada, a parte Agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 15 de setembro de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
contra decisão proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Guarapari, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 5001369-81.2020.8.08.0021 ajuizada em face de I
NCREMENTO EMPREENDIMENTOS E REFLORESTAMENTO S/A,
indeferiu o pedido de penhora sobre imóvel e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, em relação à CDA nº 17800/2020, por entender que o bem corresponde a uma área de domínio público.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Guarapari em face da empresa Agravada, visando à cobrança de créditos tributários relativos ao Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), inscritos em diversas Certidões de Dívida Ativa.

No curso do processo, o Município Exequente indicou à penhora uma gleba de 35.926,89 m2, localizada no Loteamento Nova Guarapari, objeto da CDA nº 17800/2020.

A decisão agravada, contudo, indeferiu o pleito e, de ofício, extinguiu a cobrança relativa a este específico imóvel, sob o fundamento de que a área, por ser destinada a equipamentos recreativos e de lazer, foi transferida ao domínio público desde o registro do loteamento, o que afastaria a ocorrência do fato gerador do IPTU.

Em suas razões, Id n. 12526893, a parte Agravante alega, em suma, que:
i)
não existem nos autos elementos probatórios que permitam concluir que a área objeto da cobrança é pública, uma vez que não houve ato de oferta ou transferência do particular para a Municipalidade;
ii)
as matrículas do imóvel e o contrato de compra e venda juntados aos autos demonstram apenas a destinação para "equipamentos recreativos e lazer", sem menção à transferência para o domínio público, indicando a permanência da propriedade privada; e
iii)
a própria empresa executada, em sua defesa, não arguiu a natureza pública do bem.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da decisão, a fim de que seja determinado o prosseguimento da execução fiscal também em relação à CDA nº 17800/2020.

Pois bem.

A controvérsia trazida a esta instância cinge-se em verificar a natureza jurídica do imóvel sobre o qual recai o crédito tributário da CDA nº 17800/2020, a fim de aferir a exigibilidade do IPTU cobrado.

Após detida análise dos autos, tenho que a irresignação do Agravante não merece prosperar. Explico.

A decisão de primeiro grau analisou a legislação e as provas dos autos, concluindo pela natureza pública do bem. Para elucidar a questão, peço vênia para transcrever o seguinte trecho da r. decisão agravada, que adoto como parte de minhas razões de decidir:

"Não se pode esquecer, ainda, nos termos da disposição contida no artigo 22, caput e § 2º, da Lei 6.766/79, que, desde a data de registro do loteamento, passam a integrar o domínio do Município as vias e praças, os espaços livres e as áreas destinadas a edifícios públicos e outros equipamentos urbanos, constantes do projeto e do memorial descritivo [...]

Inegável, portanto, que o exequente, além de não ter observado o disposto na norma que rege o parcelamento do solo urbano, vez que deixou de atualizar o cadastro municipal a partir das informações já existentes no Fólio Real, pretende ver cobrado débitos de IPTU (e a própria penhora do imóvel) recaídos sobre área pertencente ao domínio público desde os idos de 1980, ou seja, destinada a equipamentos recreativos e de lazer, na forma do que dispõe o R-01 da matrícula nº 7.502, do Livro 2ª-D, do RGI.

A referida conjuntura, por certo, inviabiliza não só a penhora da área em cotejo, mas também a própria cobrança do crédito tributário veiculado na CDA nº 17800/2020, porquanto é inexigível o IPTU incidente sobre área afetada pelo patrimônio público que, desde a aprovação do loteamento, passa a exercer os direitos relativos ao bem afetado, o que afasta a ocorrência fato gerador do tributo.

Como se pode verificar, a questão central para o deslinde do feito é a interpretação dos efeitos do registro de loteamento sobre as áreas destinadas a uso comum e equipamentos urbanos, matéria esta disciplinada pela Lei Federal nº 6.766/79. O artigo 22 do referido diploma legal é categórico ao dispor que, desde a data de registro do loteamento, passam a integrar o domínio do Município as vias e praças, os espaços livres e as áreas destinadas a edifícios públicos e outros equipamentos urbanos, constantes do projeto e do memorial descritivo.

Trata-se, portanto, de uma modalidade de transferência de propriedade
ope legis
, ou seja, que decorre diretamente da lei, sendo o ato de registro do empreendimento no Cartório de Imóveis o marco temporal para a sua efetivação.

Desse modo, a alegação do Município Agravante de que "não há informação de que a Gleba (...) tenha sido oferecida pelo particular à Municipalidade" mostra-se juridicamente irrelevante, pois a legislação não exige um ato formal de doação ou qualquer outra manifestação de vontade do loteador para que a transferência se consume.

No caso concreto, a prova dos autos é contundente e sela a questão. O Ofício de resposta emitido pelo Cartório do 2º Ofício de Registro Geral de Imóveis de Guarapari, em atenção à diligência do juízo
a quo
, certifica que a gleba com área de 35.926,89 m2, conforme o projeto do loteamento aprovado pelo Decreto Municipal nº 42/80 e objeto do R-01 da matrícula nº 7.502, é destinada a
"EQUIPAMENTOS RECREATIVOS E DE LAZER"
.

Corroborando tal informação, a Matrícula nº 7.639, que descreve o loteamento "NOVA GUARAPARI MODULO 3", detalha a composição do empreendimento e arrola, de forma expressa, "01 (uma) gleba para equipamentos recreativos e de lazer com a área de 35.926,89 Metros Quadrados", ao lado de outras áreas de natureza inequivocamente pública, como a "área de vias e praças públicas" e a "área verde e alameda".

Ademais, a própria Escritura Pública de Venda e Compra de 1980, pela qual a agravada adquiriu o empreendimento, reitera a descrição das áreas, incluindo a gleba em questão, e estabelece que a compradora sucederia a vendedora "na condição de loteadora em todas as obrigações e relações jurídicas previstas na Lei 6.766, de 19/12/79". Fica claro, portanto, que a agravada tinha plena ciência da natureza do bem que estava adquirindo, o qual já estava afetado ao uso público por força de lei.

Esse entendimento encontra-se em perfeita harmonia com a jurisprudência pacífica do Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme destacado tanto pelo magistrado de piso quanto em julgados correlatos, que estabelecem que as áreas livres de uso comum se incorporam ao domínio do Município com a simples aprovação do loteamento, não sendo exigível o registro para tanto. Veja-se:

LOTEAMENTO. ESPAÇOS LIVRES DE USO COMUM. USUCAPIÃO. TRANSFERÊNCIA AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. AÇÃO RESCISÓRIA COM ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 9., PARAGRAFO 2., INC. III, 17, 22 E 23, PARÁGRAFOS 2. E 3., DA , LEI N. 6.766, DE 19.12.79. AS AREAS LIVRES DE USO COMUM INCORPORAM-SE AO DOMÍNIO DO MUNICÍPIO COM A SIMPLES APROVAÇÃO DO LOTEAMENTO, NÃO SENDO EXIGÍVEL PARA TANTO O REGISTRO NO CARTÓRIO IMOBILIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. (AR n. 387/SP, relator Ministro Barros Monteiro, Segunda Seção, julgado em 29/11/1995, DJ de 18/3/1996, p. 7501.)

Logo, uma vez estabelecida, por prova documental robusta, a natureza de bem público do imóvel, a inexigibilidade do crédito de IPTU sobre ele incidente é consequência lógica e inafastável. O Município, na condição de proprietário, não pode figurar, simultaneamente, como sujeito ativo e passivo da obrigação tributária, o que evidencia a ausência do fato gerador do imposto e, por conseguinte, a nulidade do lançamento fiscal consubstanciado na CDA nº 17800/2020.

Portanto, a decisão recorrida não padece de qualquer vício, tendo aplicado corretamente o direito à espécie com base nas provas documentais coligidas e na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar